Tribunal: TJES
Processo: 5027453-72.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027453-72.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PRISCILA RIBEIRO DE SOUZA
RECORRIDO: CONDOMINIO DO EDIFICIO NAPOLES
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONDOMÍNIO. PINTURA DE GRADE DE QUADRA ESPORTIVA. RESPINGOS DE TINTA EM VEÍCULO E APARTAMENTO DE CONDÔMINA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. REPARAÇÃO PARCIAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS PREJUÍZOS INTERNOS NO IMÓVEL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto por condômina contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o Condomínio do Edifício Nápoles ao pagamento de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) a título de danos materiais decorrentes de respingos de tinta sobre seu veículo, e indeferindo os pleitos de dano moral e de ressarcimento de despesas no apartamento.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Verificar: (i) se houve nulidade processual por ausência de intimação da sentença; (ii) se restaram comprovados danos materiais no interior do apartamento; e (iii) se a conduta do Condomínio enseja indenização por danos morais.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. A preliminar de nulidade por ausência de intimação da sentença não prospera, pois, embora não tenha havido intimação formal, a Recorrente exerceu plenamente seu direito de defesa ao interpor o presente recurso, inexistindo prejuízo concreto (princípio do
pas de nullité sans grief
).
04. Quanto ao pedido de ressarcimento dos danos internos, a Recorrente não comprovou o efetivo desembolso de qualquer quantia, tampouco apresentou nota fiscal, recibo ou orçamento que demonstrasse despesa de R$ 1.000,00. O ônus da prova incumbe a quem alega o fato constitutivo do direito (art. 373, I, do CPC).
05. No tocante ao dano moral, ainda que o episódio tenha causado frustração e desgaste emocional à Recorrente, trata-se de mero aborrecimento decorrente de falha administrativa na execução de serviço em área comum, já reparado pelo ressarcimento material.
06. O dano moral exige lesão efetiva aos direitos da personalidade, com sofrimento que ultrapasse os limites do cotidiano. No caso, a conduta negligente do síndico, embora reprovável, não configurou abalo à honra, dignidade ou imagem da Recorrente, sendo insuficiente para ensejar compensação extrapatrimonial.
07. Manutenção integral da sentença que reconheceu apenas os danos materiais devidamente comprovados, afastando o pedido de dano moral e de nova reparação por ausência de prova.

IV – DISPOSITIVO E TESE
08.
Recurso conhecido e desprovido.
Sentença mantida em todos os seus termos.
09. Condenação da Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, com suspensão da exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita (art. 55 da Lei nº 9.099/95).
10.
Tese de julgamento:
“A ausência de comprovação do efetivo prejuízo impede a indenização por dano material, e o mero aborrecimento decorrente de falha administrativa de condomínio não enseja reparação por dano moral, sobretudo quando já houve compensação patrimonial pelo prejuízo direto.”

Dispositivos legais citados:
Código Civil, arts. 186, 402 e 927; Código de Processo Civil, art. 373, I; Lei nº 9.099/95, arts. 42 e 55; Lei nº 14.905/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5027453-72.2023.8.08.0035

RECORRENTE:
PRISCILA RIBEIRO DE SOUZA

RECORRIDO:
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO NÁPOLES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA.
INÊS VELLO CORREA

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONDOMÍNIO. PINTURA DE GRADE DE QUADRA ESPORTIVA. RESPINGOS DE TINTA EM VEÍCULO E APARTAMENTO DE CONDÔMINA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. REPARAÇÃO PARCIAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS PREJUÍZOS INTERNOS NO IMÓVEL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto por condômina contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o Condomínio do Edifício Nápoles ao pagamento de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) a título de danos materiais decorrentes de respingos de tinta sobre seu veículo, e indeferindo os pleitos de dano moral e de ressarcimento de despesas no apartamento.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Verificar: (i) se houve nulidade processual por ausência de intimação da sentença; (ii) se restaram comprovados danos materiais no interior do apartamento; e (iii) se a conduta do Condomínio enseja indenização por danos morais.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. A preliminar de nulidade por ausência de intimação da sentença não prospera, pois, embora não tenha havido intimação formal, a Recorrente exerceu plenamente seu direito de defesa ao interpor o presente recurso, inexistindo prejuízo concreto (princípio do
pas de nullité sans grief
).
04. Quanto ao pedido de ressarcimento dos danos internos, a Recorrente não comprovou o efetivo desembolso de qualquer quantia, tampouco apresentou nota fiscal, recibo ou orçamento que demonstrasse despesa de R$ 1.000,00. O ônus da prova incumbe a quem alega o fato constitutivo do direito (art. 373, I, do CPC).
05. No tocante ao dano moral, ainda que o episódio tenha causado frustração e desgaste emocional à Recorrente, trata-se de mero aborrecimento decorrente de falha administrativa na execução de serviço em área comum, já reparado pelo ressarcimento material.
06. O dano moral exige lesão efetiva aos direitos da personalidade, com sofrimento que ultrapasse os limites do cotidiano. No caso, a conduta negligente do síndico, embora reprovável, não configurou abalo à honra, dignidade ou imagem da Recorrente, sendo insuficiente para ensejar compensação extrapatrimonial.
07. Manutenção integral da sentença que reconheceu apenas os danos materiais devidamente comprovados, afastando o pedido de dano moral e de nova reparação por ausência de prova.

IV – DISPOSITIVO E TESE
08.
Recurso conhecido e desprovido.
Sentença mantida em todos os seus termos.
09. Condenação da Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, com suspensão da exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita (art. 55 da Lei nº 9.099/95).
10.
Tese de julgamento:
“A ausência de comprovação do efetivo prejuízo impede a indenização por dano material, e o mero aborrecimento decorrente de falha administrativa de condomínio não enseja reparação por dano moral, sobretudo quando já houve compensação patrimonial pelo prejuízo direto.”

Dispositivos legais citados:
Código Civil, arts. 186, 402 e 927; Código de Processo Civil, art. 373, I; Lei nº 9.099/95, arts. 42 e 55; Lei nº 14.905/2024.

RELATÓRIO

A Recorrente, moradora do Condomínio do Edifício Nápoles, alegou que sofreu danos materiais e morais em seu veículo (um Chevrolet Onix, recém-adquirido por meio de consórcio em 2020) e em seu apartamento, decorrentes de respingos de tinta verde provenientes da pintura da grade da quadra do condomínio. Afirmou que o Condomínio agiu com negligência ao realizar o serviço sem prévia comunicação formal aos moradores sobre o dia e hora da manutenção, o que impediu a retirada do veículo da garagem, que era descoberta e próxima à quadra.

Diante da ausência de ressarcimento amigável ao longo de quase três anos, a Recorrente pleiteou R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) pelos danos ao veículo (limpeza e polimento), R$ 1.000,00 (mil reais) pelos danos na pintura e limpeza do apartamento e R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais.

O Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, nos seguintes termos (Id 14079128):

“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial
, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC, para condenar o requerido
CONDOMINIO DO EDIFICIO NAPOLES
a pagar, à requerente
PRISCILA RIBEIRO DE SOUZA
, a quantia de
R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais)
, a título de indenização por danos materiais, devidamente acrescida de correção monetária a partir do desembolso (IPCA) e de juros de mora desde a data da citação (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme a Lei nº 14.905/2024.”

Inconformada, a Recorrente interpôs o presente Recurso Inominado (Id 14079130), pleiteando a anulação da sentença por ausência de intimação formal, e, alternativamente, a condenação do Condomínio ao pagamento de dano moral em virtude do desgaste e da quebra da boa-fé do síndico, bem como a suspensão de eventual execução dos danos materiais. Pleiteou a concessão da gratuidade de justiça.

O Recorrido apresentou contrarrazões, impugnando o pedido de gratuidade de justiça e requerendo o não conhecimento do recurso em razão da ausência de dialeticidade recursal. No mérito, pugnou pela manutenção da sentença.

O Recorrido juntou comprovante de depósito judicial do valor de R$ 2.024,04 (dois mil e vinte e quatro reais e quatro centavos), conforme Ids 14079384 e 14079385, correspondente ao dano material fixado na sentença, atualizado. A Recorrente peticionou requerendo a expedição de alvará (Id 14079386) e a manutenção do Recurso Inominado em curso quanto aos danos morais.

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Defiro
a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em favor da Recorrente, pois comprovada sua hipossuficiência financeira.

Conheço do recurso apenas no seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42,
caput
e § 1º, da Lei nº 9.099/1995.

Rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade recursal suscitada pelo Recorrido em suas contrarrazões, porquanto a insurgência recursal se concentra, principalmente, na reforma do capítulo da sentença que indeferiu os danos morais e na discussão da nulidade da intimação.

Passo a analisar a preliminar de nulidade da sentença suscitada pela Recorrente.

De fato, a Recorrente não foi intimada da sentença. Contudo, tal circunstância, por si só, não permite concluir pela nulidade da sentença objurgada.

Isso porque, o reconhecimento da nulidade exige demonstração concreta do prejuízo causado à parte que suscita o vício, em consonância com o princípio
pas de nullité sans grief
(não há nulidade sem prejuízo).

Considerando que a Recorrente exerceu efetivamente seu direito de defesa, por meio da interposição do presente recurso, rejeito a preliminar de nulidade da sentença.

Avançando, passo a analisar o mérito recursal.

A Recorrente buscou a condenação do Condomínio ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) referente aos "prejuízos de dentro do apartamento da autora", alegando negligência que causou manchas verdes na pintura e a necessidade de nova pintura/limpeza.

Contudo, a r. sentença de primeiro grau foi precisa ao afastar este pleito. O próprio depoimento do Síndico do Recorrido, em Juízo, confirmou que houve reclamação da Recorrente sobre respingos na varanda e vidro do parapeito, e que o Condomínio, de imediato, direcionou um artífice para fazer a manutenção e limpeza, sanando os danos (Id 14079128).

A Recorrente, ao longo da instrução, inclusive após a juntada tardia dos e-mails e prints, não apresentou qualquer comprovante de despesa, nota fiscal, recibo ou orçamento que atestasse o desembolso do valor de R$ 1.000,00 (mil reais), ou de qualquer outro valor, para correção dos danos em seu apartamento.

Em matéria de responsabilidade civil, o dano material se caracteriza pelo efetivo prejuízo sofrido, exigindo o ressarcimento apenas daquilo que o ofendido comprovou ter efetivamente perdido ou razoavelmente deixado de lucrar (art. 402 do Código Civil).

Competia à Recorrente, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, comprovar o fato constitutivo de seu direito. A prova, no caso, restringe-se à narrativa da inicial e dos e-mails, mas o ônus da prova do dispêndio não foi cumprido. Ao contrário, a prova oral corrobora a tese de que o Condomínio agiu para sanar prontamente os danos internos reclamados.

Assim, a manutenção do indeferimento do pedido de R$ 1.000,00 (mil reais) é medida que se impõe, ante a absoluta ausência de comprovação do prejuízo material alegado pela Recorrente.

Além disso, insurge-se a Recorrente contra o indeferimento dos danos morais, sob o argumento de que o abalo emocional, o desgaste físico e a frustração pela omissão do síndico em resolver a pendência do veículo, configuraram grave violação aos direitos da personalidade da Recorrente.

A Recorrente enfatizou que o veículo era novo, adquirido após um consórcio de cinco anos, e que a pintura verde em um carro zero quilômetro causou a perda do "prazer" no bem. Apontou, ademais, a quebra da boa-fé e o completo descaso do síndico, que, apesar de cientificado do fato por WhatsApp e e-mail e de ter resolvido a questão do apartamento, ignorou o problema do veículo, coagindo a Recorrente a arcar com as despesas e a buscar a solução judicial.

A responsabilidade do Condomínio pela reparação do dano material (R$ 1.400,00) está assentada na negligência de não ter garantido a incolumidade do bem da condômina durante a execução de serviço em área comum, configurando ato ilícito nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil. Contudo, o dano moral não é presumido em todas as hipóteses de ato ilícito.

O dano moral é a lesão a um dos direitos da personalidade, gerando dor, sofrimento, angústia, humilhação ou vexame que fogem à normalidade e interferem intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe desequilíbrio e mal-estar substancial. A ofensa deve ser de tal monta que extrapole o mero aborrecimento, o simples contratempo ou o dissabor inerente à vida em sociedade.

No caso dos autos, a situação vivenciada pela Recorrente se resumiu puramente a um dano patrimonial em seu veículo, gerador de frustração e aborrecimento pela necessidade de limpeza e polimento, seguidos pelo desgaste da cobrança administrativa infrutífera junto à administração do Condomínio. O fato de o síndico ter orientado o envio de e-mail e não ter dado retorno quanto ao veículo configura, de fato, um despreparo e uma quebra de expectativa legítima de resolução amigável, o que, indubitavelmente, causou contratempo e frustração.

No entanto, tal negligência na gestão administrativa de um dano patrimonial, cuja reparação foi buscada e obtida judicialmente, enquadra-se na esfera dos aborrecimentos cotidianos que não possuem o condão de violar a dignidade da pessoa humana de forma a justificar a reparação extrapatrimonial.

A Recorrente não logrou demonstrar que o episódio causou reflexos graves em sua honra objetiva (reputação) ou subjetiva (autoestima/dignidade), ou que houve exposição ao ridículo ou abalo psicológico profundo e duradouro que justificasse a indenização de natureza moral.

A frustração com a má gestão de um problema, embora legítima, deve ser distinguida do verdadeiro dano moral. O ressarcimento já concedido a título de danos materiais cumpriu a função de recompor o patrimônio lesado e cobrir o prejuízo financeiro direto, sendo suficiente para punir a conduta negligente do Recorrido e compensar o dano emergente.

Admitir o dano moral em situações como esta, onde há apenas a falta de resposta eficaz à cobrança administrativa de um dano material (já ressarcido pelos comprovantes anexados pela própria Recorrente), redundaria na banalização do instituto, desviando sua finalidade protetiva.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a r. sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)